Tribunal: STJ
Processo: 5719188-84.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977237 - GO(2025/0238907-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ORGANIZACOES LUCENA LTDA
ADVOGADOS
: CALEBE DA ROCHA SILVA CASTRO - GO034756
GABRIEL HENRIQUE DIAS DE SOUSA - GO065216
LUCAS AZEVEDO INFORZATTO - GO072299
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL IT FLAMBOYANT
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR TAXAS CONDOMINIAIS.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE FATURAMENTO E ILEGITIMIDADE
PASSIVA POR NATUREZA
. AGRAVO EM RECURSO
PROPTER REM
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inadequação da via para apreciação de ofensa a temas do STJ e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial por taxas condominiais em que se deferiu penhora de faturamento da
executada, reduzida de 30% a 10%.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento para
reduzir a penhora do faturamento a 10% e, em embargos de declaração, acolheu
parcialmente com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do Código Civil,
art. 1.345
a natureza
das despesas condominiais afasta a responsabilidade da
propter rem
executada diante do sequestro e da transferência do imóvel na Justiça Federal; (ii)
saber se a penhora do faturamento viola os arts. 805 e 835 do Código de Processo
Civil por desrespeito à ordem legal de penhora e ao princípio da menor
onerosidade, diante da existência de imóvel vinculado ao débito.
Documento eletrônico VDA56115937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36c6fa88-74c2-4fa2-9d29-0fa6543c6af0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar a responsabilidade da
executada com base na natureza propter rem e na situação jurídica do imóvel, pois
a conclusão demandaria reexame de premissas fáticas definidas pelo Tribunal de
origem.
6. Não há violação dos arts. 805 e 835 do CPC, porque a Corte estadual
fundamentou a admissibilidade da penhora de faturamento no art. 866 do CPC,
diante da inexistência de bens penhoráveis e da fixação proporcional de 10%,
sendo inviável revisar tais premissas em recurso especial, por força da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
Tese de julgamento:
fáticas relativas à responsabilidade por taxas condominiais e à viabilidade de
penhora do imóvel, invocadas com base no
do Código Civil. 2.
art. 1.345
A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da adoção da penhora de faturamento e do
percentual fixado, diante da fundamentação do acórdão recorrido em consonância
com o
do CPC e da inexistência de afronta aos arts. 805 e 835 do CPC”.
art. 866
CC,
CPC, arts. 805, 835, 866 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.345;
STJ, Súmula n. 7; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.219.742/PR,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro
15/8/2017;
AREsp n. 1.664.898/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgInt no
23/11/2020;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.638.284/SP,
em
STJ;
relator Ministro Antonio Carlos
7/12/2020;
REsp n. 2.019.086/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36c6fa88-74c2-4fa2-9d29-0fa6543c6af0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977237 - GO(2025/0238907-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ORGANIZACOES LUCENA LTDA
ADVOGADOS
: CALEBE DA ROCHA SILVA CASTRO - GO034756
GABRIEL HENRIQUE DIAS DE SOUSA - GO065216
LUCAS AZEVEDO INFORZATTO - GO072299
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL IT FLAMBOYANT
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR TAXAS CONDOMINIAIS.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE FATURAMENTO E ILEGITIMIDADE
PASSIVA POR NATUREZA
. AGRAVO EM RECURSO
PROPTER REM
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inadequação da via para apreciação de ofensa a temas do STJ e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial por taxas condominiais em que se deferiu penhora de faturamento da
executada, reduzida de 30% a 10%.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento para
reduzir a penhora do faturamento a 10% e, em embargos de declaração, acolheu
parcialmente com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do Código Civil,
art. 1.345
a natureza
das despesas condominiais afasta a responsabilidade da
propter rem
executada diante do sequestro e da transferência do imóvel na Justiça Federal; (ii)
saber se a penhora do faturamento viola os arts. 805 e 835 do Código de Processo
Civil por desrespeito à ordem legal de penhora e ao princípio da menor
onerosidade, diante da existência de imóvel vinculado ao débito.
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar a responsabilidade da
executada com base na natureza propter rem e na situação jurídica do imóvel, pois
a conclusão demandaria reexame de premissas fáticas definidas pelo Tribunal de
origem.
6. Não há violação dos arts. 805 e 835 do CPC, porque a Corte estadual
fundamentou a admissibilidade da penhora de faturamento no art. 866 do CPC,
diante da inexistência de bens penhoráveis e da fixação proporcional de 10%,
sendo inviável revisar tais premissas em recurso especial, por força da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
Tese de julgamento:
fáticas relativas à responsabilidade por taxas condominiais e à viabilidade de
penhora do imóvel, invocadas com base no
do Código Civil. 2.
art. 1.345
A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da adoção da penhora de faturamento e do
percentual fixado, diante da fundamentação do acórdão recorrido em consonância
com o
do CPC e da inexistência de afronta aos arts. 805 e 835 do CPC”.
art. 866
CC,
CPC, arts. 805, 835, 866 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.345;
STJ, Súmula n. 7; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.219.742/PR,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro
15/8/2017;
AREsp n. 1.664.898/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgInt no
23/11/2020;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.638.284/SP,
em
STJ;
relator Ministro Antonio Carlos
7/12/2020;
REsp n. 2.019.086/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
ORGANIZAÇÕES LUCENA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inadequação da via para apreciação de ofensa a temas do STJ e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses relativas à ilegalidade da penhora
de faturamento, ao sequestro do imóvel e à transferência em alienação antecipada.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 531-538.
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial por taxas
condominiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 409):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE RECURSAL INVOCADAS EM CONTRARRAZÕES.
PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. Revela-se tempestivo o
agravo de instrumento protocolizado dentro dos 15 dias úteis previstos na legislação
de regência. 2. Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade, quando a insurgência confronta as razões de
fato e de direito relativas à matéria decidida na decisão recorrida. 3. É comportável
o deferimento de constrição sobre o faturamento de empresa devedora, nos termos
do artigo 866 do Código de Processo Civil e do entendimento sedimentado do
Superior Tribunal de Justiça, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) estar
comprovado que inexistem outros bens passíveis de garantir a execução ou que os
indicados são de difícil alienação; b) nomeação de administrador- depositário pelo
juízo; e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da
devedora. 4. No caso, entendo que a constrição de 30% (trinta por cento) do
faturamento da empresa executada revela-se desproporcional e, portanto, capaz de
obstar a sua normal atividade empresarial, razão pela qual, mister a sua redução para
10% (dez por cento). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
443):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. 1. São cabíveis os Embargos de
Declaração com a finalidade de eliminação de obscuridade, omissão ou contradição,
assim como de correção das hipóteses de erro material, como autoriza o artigo
1.022, do Código de Processo Civil. 2. Verificada a ocorrência de omissão no
julgado, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, com atribuição de efeitos
infringentes.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

a) 1.345 do Código Civil, porque as despesas condominiais possuem
natureza
e deveriam recair sobre o titular da posse ou do domínio no
propter rem
período de exigibilidade, sustentando a ilegitimidade passiva; e
b) 805 e 835 do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
teria violado a ordem legal de penhora e o princípio da menor onerosidade ao
manter a penhora de faturamento apesar da existência de imóvel vinculado ao
débito.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se afaste a penhora de faturamento, determinando-se a penhora do imóvel
vinculado ao débito, com observância da ordem do
do Código de Processo
art. 835
Civil e da natureza
das despesas condominiais. Requer ainda o
propter rem
afastamento da multa por embargos protelatórios.
Contrarrazões às fls. 477-489.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a penhora de 30% do faturamento da executada em execução
de título extrajudicial, posteriormente reduzida a 10% pelo acórdão recorrido.
I -
do CC
Art. 1.345
No recurso especial, a parte recorrente alega que, por força da natureza
das obrigações condominiais, o débito deveria recair exclusivamente
propter rem
sobre o imóvel. Defende a ausência de responsabilidade em razão do sequestro e
da posterior transferência do bem no âmbito da Justiça Federal, apontando
violação do
do Código Civil.
art. 1.345
A Corte estadual, entretanto, ao examinar a controvérsia, assentou que as
taxas condominiais possuem, de fato, natureza
, mas destacou que o
propter rem
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

imóvel permanecia vinculado à esfera jurídica da agravante e que a penhora do
bem não se mostrou viável devido à existência de sequestro judicial.
Além disso, registrou a realização de diligências infrutíferas para
localização de outros bens passíveis de constrição, inclusive por meio dos sistemas
eletrônicos conveniados, circunstâncias que evidenciaram a necessidade de adoção
da penhora sobre o faturamento da empresa como medida útil à satisfação do
crédito.
Desse modo, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem decorreu da
análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente quanto à situação
jurídica do imóvel, à efetiva impossibilidade de sua constrição e às medidas
executivas previamente tentadas.
Eventual acolhimento da tese recursal, no sentido de afastar a
responsabilidade da recorrente em relação à legitimidade ou de reconhecer a
viabilidade da penhora do imóvel, demandaria o reexame dessas premissas fático-
probatórias, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXAS DE CONDOMÍNIO . LEGITIMIDADE. INOVAÇÃO INCABÍVEL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no
recurso especial, por importar em inadmissível inovação.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n .
).
7/STJ
3. A jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de que, uma vez
demonstrado que o promissário comprador imitiu-se na posse do bem e sendo
comprovado que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, há
legitimidade passiva concorrente de ambos os contratantes para responder por
despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo
promissário comprador.
4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.219.742/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2017,
)
22/8/2017.

Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

Portanto, a pretensão recursal mostra-se inviável, porque a revisão das
conclusões do Tribunal de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, incidindo na espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 805 e 835 do CPC
A recorrente sustenta violação dos arts. 805 e 835 do Código de
Processo Civil. Argumenta que a constrição sobre o faturamento teria
desrespeitado a ordem legal de penhora e o princípio da menor onerosidade,
afirmando que existia imóvel passível de constrição e que não teriam sido
previamente esgotados meios executivos menos gravosos.
O acórdão recorrido, contudo, examinando as circunstâncias concretas
da execução, concluiu pela admissibilidade da penhora de faturamento, nos termos
do
do CPC, destacando a inexistência de outros bens penhoráveis ou a
art. 866
dificuldade de sua alienação em condições úteis à satisfação do crédito.
Registrou, ademais, que a medida foi adotada de forma proporcional,
com a fixação do percentual de 10% sobre o faturamento, justamente para evitar o
comprometimento da atividade empresarial, bem como a nomeação de
administrador depositário, em observância às cautelas exigidas pela legislação
processual.
A orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a penhora sobre o
faturamento consiste em medida excepcional a ser adotada nas hipóteses em que
não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA
EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a penhora sobre o
faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não
encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem acentuou que não há nos autos elementos
que demonstrem a existência de outros bens para garantir a execução, bem como já
foram realizadas pesquisas de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, mostrando-se
infrutíferas as tentativas de bloqueios, não tendo a executada, por sua vez, oferecido
bens à penhora.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.664.898/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
)
23/11/2020,
17/12/2020.

Ademais, o acolhimento da pretensão recursal de que não teriam sido
esgotados os meios ordinários para a satisfação do débito ou de que a penhora
configuraria medida excessivamente gravosa exigiria a reavaliação das
circunstâncias fáticas do caso concreto, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE
EMPRESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal paulista, soberano na análise das provas dos autos, concluiu que
a penhora do faturamento da empresa, apesar de ser medida excepcional, se justifica
no caso, tendo em conta que não foram localizados bens idôneos para garantir a
execução. Rever tal conclusão demandaria o reexame das provas dos autos, o que é
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do
STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.638.284/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
11/12/2020.
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA . POSSIBILIDADE. REVISÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do
faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio
outro suficiente . Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para
concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela
razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (
relator
REsp n. 2.019.086/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
)
21/6/2022.
Assim, não se evidencia ofensa aos arts. 805 e 835 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a
adoção da penhora sobre o faturamento, observando os parâmetros legais e a
proporcionalidade da medida.
Portanto, a revisão da conclusão alcançada exigiria o reexame do acervo
fático-probatório, circunstância que impede o conhecimento da insurgência em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c7c25237-398f-4338-a135-61145fdd93ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.977.237 / GO
Número Registro: 2025/0238907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51546027320238090051 571918884 57191888420248090000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORGANIZACOES LUCENA LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL HENRIQUE DIAS DE SOUSA - GO065216
LUCAS AZEVEDO INFORZATTO - GO072299
CALEBE DA ROCHA SILVA CASTRO - GO034756
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL IT FLAMBOYANT
ADVOGADOS : AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:26
Código de Controle do Documento: 5f57d2f9-620c-4de6-bfc9-b9061a5272f0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:26
Código de Controle do Documento: 5f57d2f9-620c-4de6-bfc9-b9061a5272f0